Tribunal: STF
Processo: Rcl 65568
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Karina Fernanda de Oliveira, em 7.2.2024, contra decisão da relatora do Processo n. 0006263-40.2022.5.15.0000 no Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual teria sido descumprido o julgado deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501.
O caso
    2. Em 5.5.2020, a Indústria de Material Bélico do Brasil – Imbel ajuizou ação rescisória para desconstituir o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região na Ação Trabalhista n. 0010931-91.2016.5.15.0088 (fls. 5-63, doc. 5).
    Em 15.9.2023, a Terceira Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região julgou improcedente a ação rescisória:
    “Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL IMBEL em face de FATIMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA e KARINA FERNANDA DE OLIVEIRA, para rescindir o v. acórdão da 10ª Câmara - 5ª Turma deste Eg. Tribunal Regional (Relator Desembargador Ricardo Régis Laraia), com cópia juntada sob ID 5fe86a1 (fls. 139/141) proferido na Reclamação Trabalhista nº 0010931-91.2016.5.15.0088, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Lorena, transitada em julgado aos 06/05/2020, conforme Certidão de ID a2b044e (fl. 158) (…)
    o réu não observou o prazo para pagamento da remuneração das férias disposto no artigo 145 da CLT, de até dois dias antes do início do respectivo período, razão pela qual se aplica a penalidade prevista no caput do artigo 137 da CLT, com ressalva de minha opinião, nos termos da súmula 450, do TST (…)
    Neste contexto, o v. Acórdão rescindendo conferiu interpretação razoável à matéria, pois aplicou os artigos 137 e 145 da CLT, além de privilegiar a jurisprudência consolidada do C. TST, não havendo que se falar, portanto, em afronta literal à norma jurídica nos termos pretendidos.
    Esclareço, por oportuno, que as jurisprudências colacionadas com a peça de ingresso, no sentido de que a atraso ínfimo no pagamento das férias não enseja a respectiva dobra, não vinculam o julgamento desta ação rescisória, sequer possuem efeito vinculante, como tenta fazer crer a autora.
    Pelo contrário, só evidenciam que o tema se refere a matéria que à época do acórdão, julgado em sessão realizada aos 29/11/2016, era controvertida nos Tribunais, o que afasta a alegada violação à norma jurídica, nos termos consubstanciados na Súmula nº 83 do C. TST e Súmula nº 343 do Eg. STF. (…)
      Ainda que assim não o fosse o julgamento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADPF 501 julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para: a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula nº 450 do TST e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no artigo 137 da CLT. O requisito essencial para o ajuizamento desta medida excepcional é a formalização da res judicada, sem a qual sua admissibilidade será obstada. Assim, de plano, já se constata que o requerimento formulado em réplica não comportaria deferimento por não estar albergado nos limites definidos na mencionada ADPF, que enfatizou a invalidade de decisões judiciais NÃO transitadas em julgado, não se enquadrando à hipótese presente, haja vista a formalização da coisa julgada em 06/05/2020” (fls. 568-573, doc. 5).
    Contra esse acórdão a Indústria de Material Bélico do Brasil – Imbel interpôs recurso ordinário, provido pela Ministra Morgana de Almeida Richa do Tribunal Superior do Trabalho, nos seguintes termos:
    “Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL ajuizou ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, pretendendo desconstituir o acórdão prolatado nos autos da reclamação trabalhista nº 0010931-91.2016.5.15.0088, por meio do qual o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com apoio na Súmula 450 do TST, condenou a reclamada ao pagamento em dobro da remuneração das férias, ante o descumprimento do prazo a que alude o art. 145 da CLT. (…)
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501, decidiu, com eficácia erga omnes e efeito vinculante (art. 10, § 3º, da Lei 
n. 9.882/1999), pela inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, que enunciava: ‘É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal’. 
    De plano, verifica-se que a controvérsia instaurada nesta ação rescisória envolve matéria de índole constitucional, na medida em que declarada a inconstitucionalidade da Súmula 450/TST pela Suprema Corte em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADPF nº 501/SC), razão pela qual se impõe o afastamento das compreensões depositadas nas Súmulas 83 do TST e 343 do STF. 
    Ademais, evidenciados na decisão rescindenda os elementos fáticos relativos ao momento do pagamento e à fruição das férias, ao contrário do entendimento fixado pela Corte de origem, inaplicável o óbice da Súmula 410/TST. 
    Por outro lado, da simples leitura do acórdão rescindendo, nota-se que o Tribunal Regional, no exame do recurso ordinário interposto pelo reclamante, concluiu pela condenação da reclamada ao pagamento em dobro da remuneração das férias nos exatos limites da Súmula 450 do TST, sob o fundamento de que incontroverso o descumprimento do prazo previsto no art. 145 da CLT. 
    Na apreciação da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501/SC, o Supremo Tribunal Federal, tendo por objeto a expressão da Súmula 450 do TST, em sessão plenária virtual de 1/7/2022 a 5/8/2022, com publicação da Ata de Julgamento em 15/8/2022 e do acórdão em 18/8/2022, cujo trânsito em julgado se operou em 16/9/2022, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ADPF sob foco, para, na forma do voto do Ministro Alexandre de Morais, (i) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST e (ii) invalidar as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no conteúdo do mencionado verbete sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro da remuneração das férias com base no art. 137 da CLT. (…)
    Verifica-se que a Suprema Corte, no julgamento da ADPF nº 501/SC, ao declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST e invalidar as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no conteúdo da mencionada súmula, tenham aplicado a sanção do pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT apenas enalteceu os efeitos objetivos e subjetivos da sua decisão, sem que isso estampe qualquer tipo de restrição ou limitação aos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. 
    A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 730.462/SP, apreciando o Tema 733 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 
    ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)’
    Assim, não há que se falar em limitação do alcance dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento da ADPF nº 501/SC. 
    Diante de tal quadro, evidenciado que a condenação ao dobro das férias decorreu exclusivamente do seu pagamento em desatenção à disciplina do art. 145 da CLT, à luz da tese vinculante fixada pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 501/SC, tem-se que o Tribunal Regional, ao prolatar a decisão rescindenda, incorreu efetivamente em afronta ao art. 137 da CLT (art. 966, V, do CPC). 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Eg. Subseção julgados em 12/12/2023: ROT-6863-95.2021.5.15.0000, ROT-6925-38.2021.5.15.0000, ROT-7326-03.2022.5.15.0000 e ROT-8463-54.2021.5.15.0000. 
    Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário da autora, Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, para, quanto ao pagamento das férias em dobro, julgar procedente a ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, por afronta ao art. 137 da CLT, a fim de desconstituir o acórdão regional, e, em juízo rescisório, julgar improcedente a reclamação trabalhista nº 0010931-91.2016.5.15.0088” (fls. 665-673, doc. 5).
    3. A reclamante alega que “o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF n. 501, acima mencionada, declarando a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho e, por conseguinte, invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (fl. 3, doc. 1).
    Afirma que o “TST por meio da competente SBDI-II, proferiu acórdão, reformando o entendimento do TRT15ª Região, em sentido contrário ao fixado por esta Corte no que tange à fixação temporal dos efeitos da decisão da ADPF 501” (fl. 3, doc. 1).
    Sustenta que “o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado julgou procedente uma ação rescisória para invalidar decisão abarcada pela súmula 450 do TST após o trânsito em julgado, desconsiderando entendimento firmado pela Corte que contempla invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado” (fl. 6, doc. 1). 
    Assevera que a decisão proferida na “ADPF 501 é clara ao declarar invalidas somente decisões judiciais não transitadas em julgado, não podendo ser alvo de ações rescisórias aquelas transitadas em julgado, não há alternativa senão o ajuizamento da presente reclamação constitucional pelo descumprimento do acima apontado” (fl. 7, doc. 1).
    Requer ”a suspensão do processo em curso no TST 0006263-40.2022.5.15.0000 até o julgamento final desta reclamação, por violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, ADPF 501 em específico o item ‘b’” (fl. 9, doc. 1).
    Pede, “ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja cassado definitivamente o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo n. 0006263-40.2022.5.15.0000, para determinar a aplicação da decisão da ADPF 501 em sua integralidade, para restabelecer a improcedência da ação nos termos julgados no acórdão nos mesmos autos pelo TRT 15ª Região” (fl. 9, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar procedente a ação rescisória para desconstituir o acórdão regional e, em juízo rescisório, julgar improcedente a reclamação trabalhista, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501.
    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
    7. Este Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”. Esta a ementa do acórdão:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente” (DJe 18.8.2022). 
    8. Na espécie em exame, a relatora do recurso ordinário na ação rescisória assentou:
    “Verifica-se que a Suprema Corte, no julgamento da ADPF nº 501/SC, ao declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST e invalidar as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no conteúdo da mencionada súmula, tenham aplicado a sanção do pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT apenas enalteceu os efeitos objetivos e subjetivos da sua decisão, sem que isso estampe qualquer tipo de restrição ou limitação aos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. (…)
    Assim, não há que se falar em limitação do alcance dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento da ADPF nº 501/SC. Diante de tal quadro, evidenciado que a condenação ao dobro das férias decorreu exclusivamente do seu pagamento em desatenção à disciplina do art. 145 da CLT, à luz da tese vinculante fixada pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 501/SC, tem-se que o Tribunal Regional, ao prolatar a decisão rescindenda, incorreu efetivamente em afronta ao art. 137 da CLT (art. 966, V, do CPC). 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Eg. Subseção julgados em 12/12/2023: ROT-6863-95.2021.5.15.0000, ROT-6925-38.2021.5.15.0000, ROT-7326-03.2022.5.15.0000 e ROT-8463-54.2021.5.15.0000. Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário da autora, Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, para, quanto ao pagamento das férias em dobro, julgar procedente a ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, por afronta ao art. 137 da CLT, a fim de desconstituir o acórdão regional, e, em juízo rescisório, julgar improcedente a reclamação trabalhista nº 0010931-91.2016.5.15.0088” (fls. 672-673, doc. 5).
    A justiça especializada deu provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a ação rescisória com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501. Nessa ação, este Supremo Tribunal assentou a inconstitucionalidade da Súmula n. 450 do Tribunal Superior do Trabalho e invalidou, desde logo, as decisões judiciais não transitadas em julgado. 
    Entretanto, como assentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, este Supremo Tribunal não modulou os efeitos da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501. Assim, não se há cogitar de limitação do alcance dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade daquela decisão.
    No Recurso Extraordinário n. 730.462, paradigma do Tema 733 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” (DJe 9.9.2015). Confira-se a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 730.462, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 9.9.2015).
    A decisão reclamada está em harmonia com a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501 e com o Tema 733 da repercussão geral. Portanto, ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora